Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-77.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ERRO DE PROCEDIMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que declarou liminarmente improcedente o pedido na ação revisional de contrato, com fundamento em teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos. A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios pactuados por excederem em mais de 200% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, requerendo a substituição dessa taxa no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo pela adoção da improcedência liminar sem produção de prova; (ii) analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em valor superior à média de mercado configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento pela improcedência liminar no pedido tem previsão legal. Não há nulidade da sentença que resolve o mérito mediante o uso dessa técnica, desde que presente qualquer hipótese da lei e seja possível dispensar a instrução.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que: (i) as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura; (ii) os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si sós, abusivos; e (iii) a revisão contratual exige demonstração de abusividade concreta e de desvantagem exagerada para o consumidor. A simples divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não basta para presumir abusividade, devendo o consumidor demonstrar, com base nas circunstâncias específicas, a onerosidade excessiva da cláusula.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, II e III; art. 434; art. 370.
CDC, art. 51, §1o.
Decreto 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmulas 382, 539 e 541. Temas Repetitivos 24, 25 e 27.
STJ. REsp 1.996.197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; AgInt no REsp 2.139.869/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/6/2025.
TJDFT. APC 0713347-50.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024.